Tribunal: STF
Processo: AI 584436
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Certidão de intimação do acórdão impugnado. Existência.
   Comprovação. Demonstrada a existência de peça obrigatória ao
   agravo de instrumento, deve ser apreciado o
   recurso.
2.      FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de
   procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos
   do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família.
   Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia,
   previsto no art. 6º da CF. Constitucionalidade do art. 3º, VII,
   da Lei nº 8.009/90, com a redação da Lei nº 8.245/91. Agravo
   regimental improvido. A penhorabilidade do bem de família do
   fiador do contrato de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da
   Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº
   8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da
   Constituição da República.